Tribunal: STM
Processo: 7000284-51.2023.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO (ART. 240 DO CPM). MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. Apelação em face da Sentença que absolveu o Apelado das acusações de prática dos crimes de furto qualificado, tipificado no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar (CPM), e de associação criminosa, prevista no artigo 288 do CP. A questão reside em saber se está devidamente comprovada a autoria do crime de furto descrito na denúncia em face do Apelado, de modo a sustentar um decreto condenatório. O artigo 296 do CPPM estabelece que "o ônus da prova compete a quem alegar o fato". Logo, atribui-se ao Parquet o ônus de provar o fato criminoso e a autoria ou participação dos Acusados. No caso em questão, não foram apresentadas provas suficientes para sustentar a acusação. A ausência de provas bastantes e conclusivas que comprovem, além de qualquer dúvida razoável, a participação do Apelado no crime imputado, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, tornando a absolvição a solução adequada. Recurso desprovido. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000284-51.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: BRUNO SANTOS ANDRADE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CARLA DA FONSECA PAVÃO GONÇALVES (OAB DF050886)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA
RECORRIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000284-51.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: BRUNO SANTOS ANDRADE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CARLA DA FONSECA PAVÃO GONÇALVES (OAB DF050886)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO (ART. 240 DO CPM).
MATERIALIDADE.
CONSTATAÇÃO.
AUTORIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Apelação em face da Sentença que absolveu o Apelado das acusações de prática
dos crimes de furto qualificado, tipificado no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV,
do Código Penal Militar (CPM), e de associação criminosa, prevista no artigo
288 do CP.
A questão reside em saber se está devidamente comprovada a autoria do crime
de furto descrito na denúncia em face do Apelado, de modo a sustentar um
decreto condenatório.
O artigo 296 do CPPM estabelece que "o ônus da prova compete a quem alegar
o fato". Logo, atribui-se ao Parquet o ônus de provar o fato criminoso e a
autoria ou participação dos Acusados. No caso em questão, não foram
apresentadas provas suficientes para sustentar a acusação.
A ausência de provas bastantes e conclusivas que comprovem, além de qualquer
dúvida razoável, a participação do Apelado no crime imputado, impõe a
aplicação do princípio do in dubio pro reo, tornando a absolvição a solução
adequada.
Recurso desprovido. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Ministerial, para manter
íntegra a Sentença recorrida.

7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, visando a
reforma da Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o civil BRUNO SANTOS ANDRADE das
acusações de prática dos crimes de furto qualificado, tipificado no artigo 240, §§ 5º e 6º,
inciso IV, do Código Penal Militar (CPM), e de associação criminosa, prevista no artigo 288
do CP, fundamentando-se na insuficiência de provas, conforme o artigo 439, alínea 'e', do
Código de Processo Penal Militar (evento 259, SENT1, da APM nº 7000284-
51.2023.7.11.0011).
O caso em análise resulta de um inquérito deflagrado a partir do furto, ocorrido
no dia 24/10/2017, de um veículo militar pertencente à 7ª Companhia de Inteligência do
Comando Militar do Planalto.
Em razão de um conflito de competência negativo entre o Juízo Federal da Vara
Cível e Criminal de Luziânia - SJ/GO, suscitante, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de
Valparaíso de Goiás/GO, suscitado, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a
competência da Justiça Militar acerca dos presentes fatos (Conflito de Competência nº
192018/GO), em 17/3/2023 (Evento 44, DECSTJSTF1, do IPM nº 7000006-
60.2017.7.11.0011).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 30/9/2023.
Narra a exordial acusatória:
“Consta dos autos deste inquérito que, no dia em questão, os militares Subtenente JORGE
ALVES DOS SANTOS e Segundo-sargento GERALDO MAGELA MOREIRA, devidamente
autorizados, seguiram até a HAVAN LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA., em Valparaíso/GO,
para realizar um levantamento de preços de produtos de informática para o Exército (Evento
53, INF1, fl. 13).
Os militares deslocaram-se até o local na viatura do Exército GM/S10 DLX 2.8 D 4X4, de cor
branca, placa JFP-4965 (placa vinculada JGK-2013), que estava descaracterizada por se
tratar de uma atividade administrativa (Evento 17, IPM1, fls. 9-10). Chegaram no
estacionamento da HAVAN às 14h32 e dirigiram-se para o interior da loja (Evento 6,
VIDEO2, a partir de 00’16'' e Evento 53, INF1, fl. 13).
Às 14h35, um carro Ford Fiesta Hatch, de cor preta, adentrou o estacionamento e seguiu para
a mesma direção da caminhonete (Evento 6, VIDEO2, a partir de 2'55''). Nesse instante, um
homem que estava no local fez gestos e aparentou se comunicar com os ocupantes do veículo.
Ele acompanhou os movimentos do Fiesta, ficou parado em frente à loja e depois seguiu na
direção de ambos os veículos às 14h36, aparentemente escondendo o rosto da câmera de
segurança (Evento 6, VIDEO2, de 3'04'' a 4'41'').
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Menos de um minuto depois, a viatura militar foi conduzida para fora do estacionamento, ao
passo que o Ford Fiesta preto deixou o local às 14h39, após dar a volta na HAVAN, passando
por dentro do estacionamento coberto da loja (Evento 6, VIDEO2, 05'26'' e 06'48', VIDEO5,
VIDEO6 e VIDEO9). [...]
No dia seguinte, o Primeiro-Tenente MARCOS ELIAS SILVA SANTOS PENA teve acesso às
imagens do estacionamento da HAVAN, na qual constatou a participação de 03 pessoas e a
utilização de um carro Ford Fiesta de cor preta na empreitada criminosa. Assim, divulgou em
vários grupos do aplicativo WhatsApp, com integrantes das forças armadas e policiais,
informações sobre o veículo envolvido. [...]
Uma testemunha, cuja identidade está protegida por sigilo, afirmou que BRUNO, SANDRO,
LEANDRO e DANIEL ‘pegavam as camionetes e levavam para ÍNDIO, inclusive a camionete
S10, cor branca, placa JFP4965, que foi furtada no estacionamento das Lojas HAVAN, no dia
24/10/2017’ (Evento 53, INF1, fl. 91).
Acrescentou que ‘BRUNO foi com LEANDRO na residência de ÍNDIO para negociar a
recuperação da camionete, com Placa JFP4965, mas que houve desacordo e que ÍNDIO disse
que não tinha mais como devolver a camionete’ (Evento 53, INF1, fl. 91).
Com os dados fornecidos pela testemunha, apurou-se que ÍNDIO chama-se ISMAEL AMARO
DA SILVA, o qual ‘faz parte de uma associação criminosa que atua em furto, roubo e
desmanche de veículos no Goiás e DF, sendo ele o responsável pela encomenda de veículos’
(Evento 53, INF1, fls. 93-100).
Saliente-se que a viatura do Exército possuía um rastreador, o qual, ao tempo do furto, estava
inativo. Reativado, o rastreador indicou que o automóvel se localizava nas proximidades da
QE 40 do Guará II – DF, onde funciona um setor de oficinas, no qual se situa a oficina de
nome ‘ÍNDIO RADIADORES’ (Evento 53, INF1, fls. 85)
Sendo assim, com base nos fatos narrados e nos elementos informativos colhidos, os
denunciados BRUNO SANTOS ANDRADE, SANDRO GONÇALVES LIMA e LEANDRO
MOREIRA DUARTE, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, livre e
conscientemente, viatura militar, motivados por ganância, incorrendo, portanto, no crime de
furto qualificado previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, c/c o art. 9º, inciso III c/c II,
alínea a, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea a, todos do Código Penal Militar.
Por sua vez, ISMAEL AMARO DA SILVA recebeu, de forma livre e consciente, o veículo
furtado para desmanche e venda, na prática de atividade comercial ilícita, incidindo, assim,
na figura penal específica da receptação qualificada prevista no art. 180, §§ 1º e 2º, do
Código Penal, c/c o art. 9º, inciso III c/c II, alínea a, do Código Penal Militar.
Ademais, a todos os denunciados imputa-se o delito de associação criminosa, insculpido no
art. 288 do Código Penal c/c o art. 9º, inciso III c/c II, alínea a, do Código Penal
Militar.” (evento 1, DENUNCIA2, dos Autos do Processo nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
A Denúncia foi recebida em 24/10/2023 (Evento 1, RECDEN3, da APM nº
7000284-51.2023.7.11.0011).
No processo penal inicial de número 7000237-77.2023.7.11.0011, constavam
no polo passivo os quatro denunciados, a saber, ISMAEL AMARO DA SILVA, BRUNO
SANTOS ANDRADE, LEANDRO MOREIRA DUARTE e SANDRO GONÇALVES
LIMA.
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por meio de Sentença datada de 5/12/2023, foi declarada a extinção da
punibilidade do civil LEANDRO MOREIRA DUARTE, em decorrência do seu óbito, com
fundamento no artigo 123, inciso I, do Código Penal Militar (Evento 109 da APM nº
7000237-77.2023.7.11.0011).
Em 5/12/2023, foi proferida decisão pelo Juízo a quo, determinando o
desmembramento da Ação Penal Militar em relação ao réu BRUNO SANTOS ANDRADE,
com fundamento na alínea "c" do artigo 106 do Código de Processo Penal Militar, por se
encontrar preso no exterior, e remeteu Recurso de Ofício a este Tribunal (Evento 110 da APM
nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Os réus ISMAEL AMARO DA SILVA e SANDRO GONÇALVES LIMA foram
processados e julgados na Ação Penal Militar nº 7000237-77.2023.7.11.0011. Nesses autos, a
Juíza Federal da Justiça Militar, em Sentença datada de 08/07/2024, absolveu os réus
SANDRO GONÇALVES LIMA e ISMAEL AMARO DA SILVA dos delitos imputados na
denúncia (Evento 265, SENT1, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Em decisão de 30/01/2024, o Juízo determinou a suspensão do feito até o
retorno do réu BRUNO SANTOS ANDRADE ao Brasil, por se encontrar cumprindo pena
privativa de liberdade no Uruguai, o que inviabilizaria a sua citação (Evento 149, DESP1, da
APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
Em 11/4/2024, foi publicado o Acórdão nos autos do Recurso de Ofício nº
7001037-47.2023.7.00.0000 do qual fui Relator, referente ao civil BRUNO SANTOS
ANDRADE, que, por unanimidade, decidiu conhecer e negar provimento ao Recurso de
Ofício, para manter irretocável a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM/DF, que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº
7000237-77.2023.7.11.0011, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 24 e 25 do
Recurso de Ofício nº 7001037-47.2023.7.00.0000).
Em 18/06/2024, a Defesa do Apelado, em petição dirigida ao Juízo, informou
que ele já se encontrava no Brasil e requereu o prosseguimento do feito (Evento 193, PET1,
da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
O Apelado foi citado em 03/07/2024 (Evento 204, CERT1, da APM nº
7000284-51.2023.7.11.0011).
As Partes anuíram com o aproveitamento da prova testemunhal contida na APM
nº 7000237-77.2023.7.11.0011 (Evento 211 e 215, da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
Em decisão proferida em 18/07/2024, a Juíza Federal da Justiça Militar
homologou o compartilhamento da prova oral produzida na Ação Penal Militar nº 7000237-
77.2023.7.11.0011, determinando o translado dos depoimentos ao presente processo. Tal
decisão abrangeu os depoimentos das testemunhas: Subtenente Jorge Alves dos Santos, Cap
Marcos Elias Silva Santos Pena, Policial Rodoviário Federal Vinícius Alves Araújo, e da
testemunha sigilosa indicada pelo Ministério Público Militar, bem como os depoimentos
prestados pelos acusados Sandro Gonçalves Lima e Ismael Amaro da Silva (Evento 217,
DEC1, da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/08/2024, foram realizadas a qualificação e o interrogatório do Apelado
(Evento 235, VIDEO 1 a 3, da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
Aberta vista para a Acusação e a Defesa para fins do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar, ambas as Partes não se manifestaram.
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar sustentou que o Acusado
cometeu o crime de furto, tipificado no artigo 240 c/c o artigo 9º, inciso III, alínea "a", do
Código Penal Militar, bem como o crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do
Código Penal (Evento 241, ALEGAÇÕES1, da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
Por sua vez, em alegações escritas, a Defesa argumentou a inexistência de
elementos probatórios capazes de vincular o Acusado aos crimes em apuração, motivo pelo
qual sustentou a aplicação do princípio in dubio pro reo, pugnando, ao final, pela absolvição
(Evento 245, ALEGAÇÕES1, da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
Em Sentença, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar julgou improcedente a Denúncia para absolver o civil
BRUNO SANTOS ANDRADE, quanto à prática dos crimes previstos no artigo 240, §§ 5º e
6º, inciso IV, do CPM, bem como do delito previsto no artigo 288 do Código Penal comum,
com fundamento na alínea "e" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. (Evento
259, SENT1, da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
A Sentença foi publicada em 24/10/2024.
O Ministério Publico Militar interpôs, tempestivamente, o presente Apelo junto
com as razões recursais em 05/11/2024 (evento 266 da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
Em suas razões, requereu a reforma da Sentença absolutória, com a condenação
do Apelado pela prática do crime de furto qualificado, sustentando que a autoria foi
devidamente comprovada.
Trânsito em julgado para o Réu na data de 12/9/2024 (Eventos 274 da APM nº
7000284-51.2023.7.11.0011).
Em Contrarrazões, a Defesa do Apelado manifesta-se pelo não provimento do
Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a Sentença absolutória (evento 276 da
APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
Em Sessão Virtual de 02/12/2024 a 05/12/2024, ao julgar a Apelação Criminal
nº 7000237-77.2023.7.11.0011/DF, de minha Relatoria, este Tribunal, por unanimidade,
decidiu negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar em face da
absolvição dos Acusados SANDRO GONÇALVES LIMA e ISMAEL AMARO DA SILVA,
mantendo a Sentença recorrida.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifesta-se pelo conhecimento e
pelo provimento do Apelo em exame, para reformar a Sentença absolutória atacada e
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenar BRUNO SANTOS ANDRADE, pelos crimes previstos no art. 240, §§ 5º e 6º,
inciso IV, do CPM, e no artigo 288 do CPB, nos termos da Denúncia (evento 12,
PARECER1, da Apelação Criminal nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença de primeiro grau que
absolveu o civil BRUNO SANTOS ANDRADE das acusações de prática dos crimes de furto
qualificado, tipificado no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar (CPM), e
de associação criminosa, prevista no artigo 288 do CP.
Ao final, requer a reforma da referida sentença, com a condenação do Acusado
no crime de furto qualificado.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
No mérito, porém, não merece provimento.
Na origem, os fatos envolvem quatro civis acusados de crimes relacionados ao
furto e à receptação de um veículo pertencente ao Exército Brasileiro.
Conforme se extrai da Denúncia, três dos civis (BRUNO, SANDRO e
LEANDRO), em conjunto, teriam subtraído a viatura descaracterizada GM/S10 DLX 2.8 D
4X4, que estava estacionada na Loja HAVAN, em Valparaíso/GO, durante uma missão
externa realizada por militares.
O quarto civil (ISMAEL) é acusado de ter "encomendado" o veículo e de tê-lo
recebido em sua oficina para desmanche e venda.
BRUNO, SANDRO e LEANDRO foram denunciados por furto qualificado,
previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar, com a agravante do art.
70, inciso II, alínea “a”, do mesmo diploma legal. Enquanto ISMAEL foi denunciado pelo
delito de receptação qualificada, tipificado no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal comum.
Além disso, todos foram acusados do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do
Código Penal comum.
Como antes relatado, houve a extinção da punibilidade em relação ao acusado
LEANDRO, em decorrência do seu óbito.
Já no processo judicial original (APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011), os
Acusados SANDRO GONÇALVES LIMA e ISMAEL AMARO DA SILVA foram
absolvidos, tendo sido mantida a sentença absolutória no julgamento da Apelação interposta
perante esta Corte.
Dessa forma, a presente Apelação Criminal, interposta nos autos do processo nº
7000284-51.2023.7.11.0011, restringe-se ao Acusado BRUNO SANTOS ANDRADE.
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que, ao término da instrução processual, foi demonstrada a
materialidade do crime de furto. Entretanto, não foram reunidas provas suficientes acerca da
responsabilidade penal de BRUNO.
Inicialmente, o crime de furto descrito na denúncia está previsto no art. 240, §§
5º e 6º, inciso IV, do CPM, que dispõe:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...]
Furto qualificado
[...]
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Pública:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
[...]
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Nesse diapasão, quanto à subtração da viatura descaracterizada do Exército
GM/S10 DLX 2.8 D 4X4, que estava estacionada na Loja HAVAN, em Valparaíso/GO,
verifica-se que restou comprovada a materialidade, sendo fato incontroverso nos autos.
Nesse sentido encontram-se os depoimentos das testemunhas ouvidas na fase de
Inquérito e em Juízo.
Os integrantes da corporação que se encontravam com a viatura na data dos
fatos, a saber, o 2º Ten JORGE ALVES DOS SANTOS e o 2º Sgt GERALDO MAGELA
MOREIRA, prestaram declarações no âmbito do Inquérito Policial Militar. Em síntese,
relataram, de maneira convergente, que se dirigiram ao estabelecimento comercial Havan,
situado em Valparaíso/GO, onde estacionaram o veículo e, ao retornarem, constataram que
este havia sido subtraído (Evento 01, IPM1, pág. 25 a 29, do IPM nº 7000006-
60.2017.7.11.0011).
Na fase judicial, o 2º Ten JORGE ALVES DOS SANTOS, ao ser ouvido,
confirmou o fato (Evento 218, VIDEO 1 e 2, da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011). Veja-
se trecho do depoimento:
“que, no dia 24 OUT 2017, saiu da unidade, acompanhado o Sgt Magela, para realização de
levantamento de preço para aquisição de material de informática; que, por volta de 14h30 do
referido dia, deixaram a viatura no estacionamento da loja “Havan”, entrando em seguida na
loja; que, quando retornaram, a viatura havia sido furtada [...]”.
Também foi ouvida em juízo a testemunha Cap R1 MARCOS ELIAS SILVA
SANTOS PENA, que ratificou a subtração da viatura (Evento 218, VIDEO 2 e 3, da APM nº
7000284-51.2023.7.11.0011). Veja-se:
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“que se recorda do ocorrido; que se recorda que o Cap J ALVES e Sgt MAGELA saíram em
uma missão e que, após, recebeu a ligação dos militares informando o furto da viatura; que foi
até a “Havan”; que depois viu as filmagens, em que um carro preto (Ford Fiesta) saía do
local, em seguida a viatura, partindo ambos em direção ao Rio de Janeiro [...]”.
Ademais, a empreitada criminosa também foi registrada pelas câmeras de
segurança do estabelecimento comercial Havan (Evento 6, VIDEO1 a VIDEO8, do IPM nº
7000006-60.2017.7.11.0011). O encarregado do IPM, em seu relatório conclusivo, descreve a
ação delitiva visualizada pelas imagens dos vídeos obtidos:
Pela análise das imagens dos vídeos obtidos, percebe-se a chegada, às 14h35min, de um
veículo FORD/FIESTA, cor preta, placa não identificada, com prováveis dois indivíduos
(indivíduos 01 e 02) em seu interior. Um terceiro indivíduo (indivíduo 03) chegou ao mesmo
tempo ao local a pé e realizou contato gestual com os outros dois do interior do
FORD/FIESTA. O individuo 03 realizou a observação da movimentação de clientes na saída
da loja, enquanto o indivíduo 02 efetuava o furto da viatura em questão. Após a ação
criminosa, às 14h36min, o indivíduo 01 abandonou o local do furto, no veículo
FORD/FIESTA, passando pelo estacionamento ao fundo do estabelecimento comercial e
saindo pela frente da loja às 14h39min. Enquanto isso, às 14h37min, o indivíduo 03 se
deslocou em direção à viatura GM/S10 e abandonou o local do crime, juntamente com o
indivíduo 02, no veículo furtado, pela saída frontal do estabelecimento. Ambos os veículos,
viatura GM/S10 e FORD/FIESTA participante da ação criminosa, ao saírem do local do furto,
deslocaram-se pela rodovia BR-040, sentido BRASÍLIA-LUZIÂNIA, com destino ignorado
(Evento 1, IP-RELAT2, do IPM nº 7000006-60.2017.7.11.0011).
Nesta senda, a materialidade do delito de furto exposto na denúncia restou
devidamente comprovada.
No entanto, no que tange à autoria delitiva por parte do Apelado, a prova dos
autos revela-se insuficiente para sustentar uma condenação penal.
Em análise às teses levantadas na Apelação Ministerial, o primeiro ponto diz
respeito ao depoimento da testemunha sigilosa, a qual declarou que BRUNO teria tentado
recuperar o veículo subtraído, após a abordagem da polícia.
Nas razões recursais, o MPM afirma que:
O depoimento da testemunha sigilosa esclareceu que BRUNO, após ser detido pela polícia,
prometeu que recuperaria a caminhonete do Exército. Ademais, a testemunha disse ainda que
BRUNO queria devolver a caminhonete, entretanto, não houve acordo com LEANDRO.
Ora, não faz sentido que BRUNO, que alega não ter envolvimento com o crime, tente devolver
a res furtiva de um crime que não cometeu.
Importante destacar que, em fase judicial, a referida testemunha retificou quase
todo o depoimento anterior prestado em fase inquisitorial, colocando toda a responsabilidade
em Leandro, já falecido, e declarou:
[...] que é de seu conhecimento que o civil LEANDRO MOREIRA DUARTE pegou a
caminhonete e que, após a abordagem feita aos civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO
GONÇALVES LIMA, os policiais civis e militares foram atrás de BRUNO SANTOS ANDRADE
para que este recuperasse a caminhonete, que houve a tentativa mas a caminhonete já havia
sido despachada; que não é de seu conhecimento quem despachou a caminhonete e que
BRUNO SANTOS ANDRADE foi atrás de LEANDRO MOREIRA DUARTE para fazer com que
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a caminhonete fosse devolvida, não havendo acordo; que não conhece ISMAEL AMARO DA
SILVA; que não sabe para qual local o civil LEANDRO MOREIRA DUARTE encaminhou a
caminhonete; que conhece os civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO GONÇALVES
LIMA; que soube do furto da caminhonete porque os policiais estavam atrás do civil BRUNO
SANTOS ANDRADE e que este relatou que estava tentando pegar de volta a caminhonete com
o civil LEANDRO MOREIRA DUARTE e não teve acordo; que não houve acordo pois o civil
LEANDRO MOREIRA DUARTE não quis devolver a caminhonete e que o veículo não estava
mais com ele, não sabendo dizer qual fim foi dado na caminhonete; que, na verdade, conhece
ÍNDIO apenas de nome, não pessoalmente; que não sabe dizer se a caminhonete foi entregue
a ÍNDIO; que não sabe qual é a profissão de ÍNDIO; que não sabe dizer quem era o dono do
Ford Fiesta preto envolvido no furto da caminhonete; que disse, sob pressão na Delegacia,
que foi forçada por policiais a dizer que tinha conhecimento de que os civis BRUNO SANTOS
ANDRADE, SANDRO GONÇALVES LIMA e LEANDRO MOREIRA DUARTE furtavam
veículos e vendiam para ÍNDIO, mas que, na realidade, não tinha certeza desse fato; que é de
seu conhecimento que o civil LEANDRO MOREIRA DUARTE estava com a caminhonete e
que, conforme relatado na denúncia, os civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO
GONÇALVES LIMA estavam vindo da casa de mulheres quando foram abordados pela Polícia
Rodoviária Federal e que estes não tem envolvimento, que a caminhonete estava com
LEANDRO MOREIRA DUARTE e que BRUNO SANTOS ANDRADE tentou recuperá-la
posteriormente, não sabe qual o conteúdo que foi visto no celular de BRUNO SANTOS
ANDRADE e que não houve acordo com LEANDRO MOREIRA DUARTE na tentativa de
BRUNO SANTOS ANDRADE recuperar a caminhonete; que o civil BRUNO SANTOS
ANDRADE disse que não estava envolvido no furto do veículo; que não é de seu conhecimento
a identidade de ÍNDIO; que SANDRO GONÇALVES LIMA não teve participação no furto e
que ele estava com BRUNO SANTOS ANDRADE no dia da abordagem da Polícia Rodoviária
Federal; que não sabe quem estava no veículo no dia do ocorrido na Havan e que é de seu
conhecimento apenas o relato acerca de LEANDRO MOREIRA DUARTE estar de posse da
caminhonete; que o civil BRUNO SANTOS ANDRADE disse que a foto da caminhonete
furtada estava em seu celular porque foi enviada por LEANDRO MOREIRA DUARTE; que
não sabe o motivo da foto ter sido enviada por LEANDRO MOREIRA DUARTE a BRUNO
SANTOS ANDRADE e que este apenas falou que LEANDRO MOREIRA DUARTE mandou
para ele; [...] (Evento 226, VIDEO2, da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
A alegação de que BRUNO teria tentado recuperar o veículo apresenta-se como
uma situação pouco esclarecida, carecendo de qualquer outra fundamentação probatória
idônea, uma vez que nenhuma testemunha policial ou militar declarou ter presenciado tal
promessa ou tentativa por parte do Apelado.
Além disso, a narrativa desse suposto ato não possui força suficiente para
demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do furto imputado, mormente porque a própria
testemunha afirmou de maneira clara e categórica a ausência de qualquer envolvimento do
Apelado na prática do delito, afastando a tese de participação ou autoria.
Dessa forma, o testemunho retificado mostrou-se frágil, para extrair de forma
inequívoca a certeza da autoria por parte de BRUNO, uma vez que a tese levantada pelo
Apelante trata-se de mera conjectura ou suposição.
Outro ponto a ser analisado e alegado pelo Apelante em suas razões recursais
trata-se das imagens de conversas do aplicativo WhatsApp juntadas aos autos.
Acerca da temática, a testemunha VINICIUS ALVES ARAÚJO, Policial
Rodoviário Federal, ouvida em juízo, discorre sobre a abordagem ocorrida dois dias após o
furto e a obtenção das referidas imagens:
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[..]que teve contato com os civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO GONÇALVES
LIMA na abordagem do veículo; que ficou sabendo do furto através dos grupos de policiais,
que tinha ocorrido esse furto e que estava atento a rondas rotineiras que são feitas na calada
da noite, na madrugada e que viram o carro parado e resolveram abordar e, como são pagos
para desconfiar, foram olhar o celular do civil BRUNO SANTOS ANDRADE e,
coincidentemente, tinha esse veículo, com as mesmas características da caminhonete roubada;
que era uma caminhonete de cor branca; que estavam parados no local por falta de gasolina;
que o celular era do civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que o desbloqueio do celular foi feito
espontaneamente pelo civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que não antecipou para o civil
BRUNO SANTOS ANDRADE que sabia do que se tratava e que não conversou nada com o
civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que não se recorda de ter perguntado algo ao civil
BRUNO SANTOS ANDRADE; [...] que não apreendeu o celular, devolvendo-o ao civil
BRUNO SANTOS ANDRADE; que eles diziam que não tinham nada a dever e estavam
esperando só o socorro e que iriam embora, que eram trabalhadores; que o civil BRUNO
SANTOS ANDRADE falou que era taxista em Luziânia e que os policiais fizeram perguntas
básicas como “trabalham aonde?” e se já tinham passagem; [...]; que acha que eles estavam
desembarcados, por conta da falta de combustível estavam do lado de fora do carro quando
foram abordados; que não se recorda de ter verificado o celular do civil SANDRO
GONÇALVES LIMA; que pegou a placa do veículo e o nome completo do civil BRUNO
SANTOS ANDRADE e repassou aos oficiais e que não se recorda do nome dos oficiais; [...]
que o veículo estava no acostamento por conta de pane seca e os policiais estavam em ronda e
pararam para verificar se o usuário precisava de ajuda, então algumas perguntas foram feitas
aos civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO GONÇALVES LIMA e estes sempre
respondiam se esquivando; que acendeu um alerta para verificar o celular, solicitando ao civil
BRUNO SANTOS ANDRADE o desbloqueio do aparelho; que acessou a galeria de fotos e
acha que acessou o WhatsApp do celular do civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que tirou
fotos da tela do referido celular; que todos os sistemas foram consultados e não houve o
retorno de nenhuma acusação contra até aquele momento; que não havia nada contra o
veículo Fiesta e que os dados de identificação – chassi, placa, número do motor – estavam
íntegros; que os acusados foram liberados logo em seguida; [...] que se tratou de abordagem
de rotina e a Polícia Rodoviária solicita que seja feito o lançamento dessas abordagens; [...]
(Evento 151, VIDEO 1 e 2, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Embora tenha sido alegado que houve autorização para acesso ao conteúdo do
celular, denota-se que não há certeza quanto à identificação precisa dos reais interlocutores
das conversas. Isso porque o Apelado, durante a fase inquisitorial, declarou que as mensagens
em questão tratavam-se de “prints de uma conversa compartilhada em um grupo do mesmo
aplicativo” (Evento 112, PROCJUDIC1, pág. 38/39, do IPM nº 7000006-60.2017.7.11.0011).
No mesmo sentido, a testemunha sigilosa afirmou em juízo que:
“o civil BRUNO SANTOS ANDRADE disse que a foto da caminhonete furtada estava em seu
celular porque foi enviada por LEANDRO MOREIRA DUARTE; que não sabe o motivo da
foto ter sido enviada por LEANDRO MOREIRA DUARTE a BRUNO SANTOS ANDRADE e
que este apenas falou que LEANDRO MOREIRA DUARTE mandou para ele [...]” (Evento
226, VIDEO2, da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
Uma clara constatação da dificuldade em se definir os interlocutores manifesta-
se na definição de quem seria referido como "DAN". Conforme se observa na Sentença
(Evento 259 da APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011), bem como no Parecer da PGJM
(Evento 12 da Apelação nº 7000284-51.2023.7.11.0011), tal indivíduo foi indicado como
sendo Leandro. Por outro lado, a testemunha sigilosa declarou tratar-se de "Daniel".
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, ao examinar o conteúdo das conversas mantidas entre os
interlocutores, não se revela plausível a hipótese de que o destinatário das mensagens tenha
sido Leandro, outro coautor do delito, conforme narrado na denúncia. Isso porque, sendo
participante do evento criminoso, tal indivíduo já teria conhecimento dos fatos e não
necessitaria ser informado pela outra parte, inclusive acerca de detalhes do veículo subtraído.
Dessa forma, embora existam fotos de conversas no aplicativo WhatsApp, isso
não traz a certeza necessária acerca da autoria, mormente porque o aparelho não foi
apreendido para fins de perícia e certificação, conforme afirmado pelo policial rodoviário
federal:
[...] que no dia tirou de dois a três prints da caminhonete e os repassou ao Oficial de
Inteligência e que o restante dos prints não são dele; que não apreendeu o celular,
devolvendo-o ao civil BRUNO SANTOS ANDRADE [...] (Evento 151, VIDEO 1 e 2, da APM
nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Tal circunstância revela a ausência de elementos suficientes para confirmar, de
maneira inequívoca, a origem das mensagens trocadas, fragilizando ainda mais o vínculo
probatório entre o Apelado e o delito sob apuração.
Não há, portanto, nenhuma outra prova que confirme a dinâmica de
interlocutores das referidas conversas.
É inegável que o Acusado possui extensa ficha criminal, incluindo delitos de
furto. Contudo, o histórico criminal não se revela, no presente caso, capaz de indicar a autoria
delitiva.
Assim, considerando a ausência de provas concretas que possam confirmar a
autoria do furto por parte de BRUNO, não é possível atribuir-lhe responsabilidade penal pelo
crime de furto qualificado descrito na denúncia.
Conforme devidamente destacado na sentença absolutória de primeira instância:
Verifica-se que não foi demonstrada de forma satisfatória a autoria delitiva em relação a
participação de BRUNO. As provas apresentadas não foram suficientes para estabelecer um
vínculo direto e incontroverso entre Réu e os demais supostamente envolvidos no furto da
viatura pertencente ao Exército Brasileiro, ocorrido no estacionamento da loja Havan, em
Valparaíso de Goiás.
A ausência de evidências concretas que comprovem a participação do réu nos atos delituosos,
somada às falhas e inconsistências na investigação, impedem a formação de um juízo de
certeza necessário para a condenação, não havendo sequer a indicação da individualização
da conduta de cada um, após encerra a instrução criminal (Evento 259 da APM nº 7000284-
51.2023.7.11.0011).
Assim, não foram demonstrados elementos probatórios que vinculem o Apelado
aos crimes que lhe foram imputados.
O artigo 296 do CPPM estabelece que "o ônus da prova compete a quem alegar
o fato". Logo, atribui-se à acusação o ônus de provar o fato criminoso e a autoria ou
participação do acusado.
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em questão, não foram apresentadas provas suficientes para sustentar a
acusação.
Da análise dos demais elementos informativos que pudessem trazer substrato
para a identificação da autoria, verifica-se que as diligências realizadas, que incluíram
representação pela quebra de sigilo e análise de vídeos, ou não foram efetivas ou não
trouxeram evidências do envolvimento do Apelado no crime imputado.
A quebra de sigilo restou infrutífera diante da ausência de resposta das
operadoras de telefonia (Evento 112 do IPM nº 7000006-60.2017.7.11.0011). Da mesma
forma, a solicitação das imagens que registraram o trânsito da viatura furtada feita à
concessionária responsável pela via não trouxe elementos para os autos, pois não houve a
remessa do conteúdo (Evento 17, IPM1, pág. 11, do IPM nº 7000006-60.2017.7.11.0011).
Por sua vez, as imagens dos vídeos captadas pelas câmeras da loja Havan não
permitiram a identificação de nenhum dos envolvidos, nem do veículo utilizado, em razão da
baixa resolução das gravações.
Conforme se extrai do Laudo de Perícia Criminal Federal (Evento 219,
LAUDOPERIC2, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011) elaborado sobre os vídeos:
[...] Em decorrência da pouca resolução na região de interesse, da intensidade significativa de
compressão das imagens e da distância entre a câmera e o carro, as imagens analisadas não
permitem a identificação dos caracteres subjacentes. [...]
[...] Devido à distância dos indivíduos com relação à câmera e às configurações de
codificação do sistema de captura, estas imagens apresentam pouca resolução na região das
faces e uma intensidade significativa de artefatos de compressão. Desta forma, estas imagens
não se prestam à realização de exame de comparação facial [...].
Nesse mesmo sentido, a testemunha Cap JORGE ALVES DOS SANTOS
afirmou em Juízo:
[...] que não chegou a ver o registro de vídeo do furto; que, após, chegou a ver alguns
registros na companhia, mas que não conseguiu identificar ninguém [...]; que não identificou
o veículo Ford Fiesta, nem as pessoas (Evento 218, VIDEO 1 e 2, da APM nº 7000284-
51.2023.7.11.0011).
Na mesma linha, a testemunha Cap R1 MARCOS ELIAS SILVA SANTOS
PENA declarou que:
[...] que, pela filmagem, não foi possível identificar as pessoas, nem as placas dos veículos,
pela má qualidade das imagens [...] (Evento 218, VIDEO 2 e 3, da APM nº 7000284-
51.2023.7.11.0011).
Por outro lado, embora tenha sido apresentada uma série de informações pelo
Cap R1 MARCOS ELIAS SILVA SANTOS PENA durante a fase inquisitorial (Evento 112,
PROCJUDIC2, págs. 13/14 e 50/52, do IPM nº 7000006-60.2017.7.11.0011), no âmbito
judicial, a referida testemunha não confirmou integralmente os fatos por ela alegados,
inclusive negando ter ciência sobre determinados acontecimentos, conforme sua declaração:
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] que não se recorda de seu depoimento para a polícia; que não sabe da abordagem dos
suspeitos pela PRF; que não sabe dizer a respeito da abordagem do civil Bruno em sua rua;
que, em relação aos prints, alguém da equipe recebeu da PRF e o depoente apenas os levou à
Polícia Civil; que não se recorda de quem recebeu os prints; que leu os prints; que acredita
que o acusado civil Bruno foi quem forneceu os prints; que não conhece o policial rodoviário
federal Vinicius Alves de Araújo; que não se recorda da busca no celular do civil Bruno; que
não se recorda da pessoa que estava com o civil Bruno no momento da abordagem pela PRF;
que não se recorda de ter prestado depoimento duas vezes (Evento 218, VIDEO 2 e 3, da APM
nº 7000284-51.2023.7.11.0011).
Assim sendo, referido testemunho revelou-se insustentável e incapaz de
contribuir para a comprovação da autoria.
Ademais, destaca-se que houve investigação independente da Polícia Civil do
Estado de Goiás, a partir do Inquérito Policial instaurado em face do registro da ocorrência
realizada pelos militares do Exército na Delegacia de Polícia de Valparaíso.
Não obstante as várias diligências efetuadas no contexto daquele procedimento
investigativo, observa-se que houve falha na apresentação de alguns documentos nos autos do
IPM, por constarem “cortados”, mostrando-se inúteis, ante a falta de informações completas e
indicação dos agentes envolvidos, os quais poderiam ter sido arrolados como testemunhas
(Evento 53, INF1, págs. 92/104, e evento 112, PROCJUDIC3, págs. 19/33, do IPM nº
7000006-60.2017.7.11.0011).
No presente caso, a insuficiência probatória torna impossível a condenação do
Apelado com base nos elementos disponíveis nos autos, já que o conjunto probatório é frágil,
consistindo basicamente em suposições e especulações. Dessa forma, forçosa a aplicação do
princípio do in dubio pro reo, tornando a absolvição a solução adequada.
A questão da insuficiência de provas já foi amplamente abordada em diversos
julgados por este Superior Tribunal Militar. Colacionam-se os seguintes precedentes para
ilustrar a questão:
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA CONSTITUÍDA.
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...] 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das condutas
com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto condenatório. 6.
Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001448-32.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/11/2020, Data de
Publicação: 15/12/2020)
APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM).
[...] RECURSO DO MPM. IMPROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DE
CORRÉU MILITAR QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO. [...] Diante da insuficiência de
provas quanto à participação dolosa do Réu no delito em tela, restando apenas indícios não
conclusivos, prevalece o Princípio "in dubio pro reo" e, em consequência, deve ser mantido o
Decreto absolutório do Colegiado a quo. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000301-05.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação:
11/09/2019)
APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CPP. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o julgamento de réu civil, rejeitada por maioria. Preliminares de
incompetência da Justiça Militar da União e de nulidade por inobservância do art. 366 do
CPP, rejeitadas por unanimidade. A materialidade delitiva restou devidamente caracterizada
pela prova documental anexada. A autoria do crime não ficou suficientemente demonstrada,
na medida em que se lastreou fundamentalmente nos depoimentos das testemunhas. O juízo de
certeza que se espera alcançar com as provas produzidas na instrução não deve ser construído
com base em meras especulações, presunções ou deduções, e a incapacidade do conjunto
probatório carreado ao processo para a elucidação dos fatos faz prevalecer o princípio do
favor rei. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem o ato
estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção, nem
responsabilidade criminal por mera suspeita. Devido à fragilidade instrutória e em face do
princípio do in dubio pro reo, o recorrente merece ser absolvido. [...] (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000029-81.2016.7.03.0303. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 05/09/2017, Data de Publicação:
05/10/2017)
Dessa forma, diante da insuficiência das provas produzidas e em observância ao
princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.
Isso posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação,
mantendo incólume a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369811v3 e do código CRC 67748e33.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 04/04/2025, às 16:51:21
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369811 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000284-51.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: BRUNO SANTOS ANDRADE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CARLA DA FONSECA PAVÃO GONÇALVES (OAB DF050886)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença absolutória, nos termos do
voto proferido pelo Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.
1. Objeto do Recurso
O Ministério Público Militar interpôs apelação contra a sentença proferida pela
Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que absolveu o civil Bruno Santos Andrade dos crimes de furto qualificado, tipificado no art.
240, §§ 5º e 6º, IV, do Código Penal Militar (CPM), e de associação criminosa, prevista no
art. 288 do Código Penal (CP), nos termos da alínea e do art. 439 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) (Apelação Criminal nº 7000284-51.2023.7.11.0011/DF, evento 259,
SENT1).
Requer a reforma da sentença absolutória, argumentando que a fase de instrução
criminal confirmou plenamente a acusação descrita na denúncia. As provas apresentadas são
incontestáveis e demonstram, de forma clara, a prática do crime de furto pelo acusado,
restando comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria. Além disso, sustenta que não há
controvérsia quanto à legalidade das provas, uma vez que, em todas as ocasiões em que foi
detido, o acusado concedeu voluntariamente acesso aos dados de seu celular e que as imagens
obtidas na investigação e ratificadas no processo penal atendem integralmente aos requisitos
legais, reforçando a necessidade de reforma da decisão (Apelação Criminal nº 7000284-
51.2023.7.11.0011/DF, evento 266, RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, a defesa ratifica os termos da sentença, pleiteando o não
provimento do recurso de apelação, com a manutenção da absolvição do acusado. Alega que
diante da ilicitude das provas constantes nos autos, a sentença acertadamente desconsiderou
seu uso para fins de condenação. Além disso, a perícia nas imagens captadas pelas câmeras
da loja Havan revelou-se inconclusiva devido à baixa qualidade dos registros,
impossibilitando sua utilização como prova válida (Apelação Criminal nº 7000284-
51.2023.7.11.0011/DF, evento 276, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da Subprocuradora-
Geral Herminia Celia Raymundo, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso
ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar Bruno Santos Andrade pelos
crimes previstos no art. 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do CPM, e no artigo 288 do CPB, nos
termos da denúncia (Apelação Criminal nº 7000284-51.2023.7.11.0011/STM, evento 12,
PARECER1).
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Razões de decidir
Em resumo, a denúncia relata que, no dia 24/10/2017, militares do Exército
estiveram na loja Havan Departamentos Ltda., em Valparaíso/GO, utilizando uma viatura
descaracterizada da 7ª Companhia de Inteligência, para realizar um levantamento de preços
de produtos de informática. No local, a caminhonete GM/S10 foi furtada. Imagens de
segurança registraram a presença de um Ford Fiesta preto envolvido no incidente, além de
indivíduos próximos à viatura com comportamentos suspeitos (Inquérito Policial Militar nº
7000006-60.2017.7.11.0011/DF, evento 6, VIDEOS 1 ao 6).
No dia seguinte, um oficial do Exército compartilhou informações sobre o
veículo em grupos de WhatsApp. Uma testemunha relatou que o automóvel furtado foi
levado para Ismael Amaro da Silva, conhecido como "Índio", integrante de uma associação
criminosa especializada em furto e desmanche de veículos em Goiás e no Distrito Federal. O
rastreador da viatura, após ser reativado, indicou sua localização em uma oficina localizada
no Guará II (DF), pertencente a Ismael Amaro da Silva.
As investigações identificaram os responsáveis pelo furto como Bruno Santos
Andrade, Sandro Gonçalves Lima e Leandro Moreira Duarte, enquanto Ismael Amaro da
Silva recebeu o veículo furtado para desmanche. Todos foram denunciados por furto
qualificado, receptação qualificada e associação criminosa, conforme os artigos
correspondentes do Código Penal Militar e Código Penal (Apelação Criminal nº 7000284-
51.2023.7.11.0011/DF, evento 1, DENUNCIA2).
Cabe consignar que a ação penal militar n.º 7000237-77.2023.7.11.0011,
inicialmente, tinha como réus Ismael Amaro da Silva, Bruno Santos Andrade, Leandro
Moreira Duarte e Sandro Gonçalves Lima.
Em 5/12/2023, foi proferida sentença declarando a extinção da punibilidade de
Leandro Moreira Duarte devido ao seu falecimento, nos termos do art. 123, I, do CPM. Na
mesma data, o juízo de primeira instância determinou o desmembramento da ação penal em
relação a Bruno Santos Andrade, por estar preso no exterior, com fundamento na alínea c do
art. 106 do CPPM, remetendo recurso de ofício a este Tribunal (Apelação Criminal nº
7000237-77.2023.7.11.0011/DF, evento 110, DEC1).
Na sessão virtual realizada de 2 a 5/12/2024, ao julgar a apelação criminal nº
7000237-77.2023.7.11.0011/DF, de relatoria do Ministro Cláudio Portugal de Viveiros, este
Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
Militar, mantendo a sentença absolutória de Sandro Gonçalves Lima e Ismael Amaro DA
Silva (Apelação Criminal nº 7000237-77.2023.7.11.0011/STM, evento 39, ACOR1).
Considerando o desmembramento da ação penal e o julgamento já proferido por
esta Corte em relação aos demais réus, a presente análise restringe-se à situação do apelado
Bruno Santos Andrade.
Dessa maneira, o recurso ministerial tramita exclusivamente em relação a
Bruno Santos Andrade, requerendo a reforma da sentença condenatória de 1º grau para
condená-lo como incurso nas sanções do art. 240, §§ 5º e 6º, IV, cumulado com o art. 9º, III,
a, do CPM que dispõe:
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...]
Furto qualificado
[...]
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Pública:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
[...]
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Trata-se de crime impropriamente militar, que se encontra inserido no CPM, no
Título V, referente aos crimes contra o patrimônio. O tipo penal do crime militar de furto tem
por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar sem o conhecimento e consentimento da
vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o propósito de permanecer com a mesma, ainda
que temporariamente, ou entregá-la a outro objetivamente.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas e o dolo específico, ou seja, o animus furandi, o animus de
furtar.
O crime em questão é caracterizado pela subtração de bem móvel alheio sem o
uso de violência. Trata-se de um crime material, pois exige a efetiva subtração do bem para
sua consumação. Além disso, é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer
pessoa; de forma livre, podendo ser cometido por diversos meios; e instantâneo, pois se
consuma no exato momento da subtração.
Nos casos qualificados previstos no § 5º e § 6º, IV, a pena é aumentada porque a
conduta do agente apresenta maior reprovabilidade e gravidade. Esses dispositivos buscam
punir com maior rigor situações que ampliam o impacto social e o dano causado pelo crime.
Um dos fatores que justificam esse aumento de pena é o dano ao patrimônio
público, pois ele representa um prejuízo não apenas a um indivíduo, mas a toda a
coletividade, que depende desses bens para o funcionamento dos serviços públicos. Além
disso, o cometimento do crime em grupo eleva a periculosidade da ação, dificultando a
prevenção e a repressão pelas autoridades, além de aumentar o sentimento de insegurança na
sociedade.
Na ocasião a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar absolveu o civil Bruno Santos Andrade dos crimes previstos
no art. 240, §§ 5º e 6º, IV, do CPM, bem como do delito previsto no art. 288 do Código Penal
comum, com fundamento na alínea e do art. 439 do CPPM.
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendeu, a magistrada que, apesar de a materialidade do crime ter sido
comprovada, a autoria delitiva não foi devidamente demonstrada durante a instrução
processual.
Ao analisar a fundamentação da sentença, percebe-se que o acervo probatório
quanto à materialidade delitiva é incontestável, uma vez que não há qualquer dúvida de que o
veículo oficial foi furtado. A robustez das provas apresentadas nos autos reforça a certeza da
ocorrência do crime, afastando qualquer hipótese de mera suposição ou incerteza.
Nesse sentido, a materialidade do delito encontra-se amplamente demonstrada
por meio das gravações em vídeo, que registram claramente a subtração da viatura, bem
como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual. As imagens captadas
pelas câmeras de segurança do estacionamento da loja Havan, localizada em Valparaíso/GO,
revelam a ação criminosa, evidenciando tanto o momento do furto quanto a dinâmica da
subtração do bem público. Além disso, as testemunhas ouvidas corroboram os fatos narrados,
confirmando a retirada indevida do veículo do local sem autorização, o que reforça a
veracidade dos registros audiovisuais. Dessa forma, diante da clareza das provas constantes
nos autos, não há margem para questionamentos quanto à materialidade do delito.
No que tange à autoria delitiva de Bruno Santos Andrade, considero acertada a
decisão de primeiro instância, que reconheceu a inexistência de elementos probatórios
robustos nos autos para fundamentar a condenação de Bruno Santos Andrade. Tal
entendimento demonstra prudência, uma vez que, no ordenamento jurídico pátrio, a
condenação somente deve ocorrer quando houver provas claras e indiscutíveis da prática
delituosa, o que, no presente caso, não se verificou.
O único elemento que busca estabelecer uma conexão entre o acusado e a
prática do crime é a abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal dois dias após o
furto, ocasião em que ele foi encontrado em posse de um Ford Fiesta preto. No entanto, a
mera semelhança entre o veículo conduzido pelo acusado e aquele utilizado na subtração da
viatura militar GM/S10 não é suficiente para comprovar sua participação direta no delito.
Além disso, o acusado estava na companhia de Sandro Gonçalves Lima. No
entanto, não há evidências que comprovem qualquer vínculo entre eles no momento da
abordagem, tampouco que algum dos dois tenha participado diretamente do crime. A mera
presença de Sandro Gonçalves Lima no veículo não é suficiente para estabelecer uma
conexão direta com o furto da GM/S10.
Quanto à participação de Sandro Gonçalves Lima no furto em questão, esta
Corte assim se manifestou no Acórdão da relatoria do Ministro Cláudio Portugal de Viveiros
(Apelação Criminal nº 7000237-77.2023.7.11.0011/STM, evento 39, ACOR1):
(...) Verifica-se que, ao término da instrução processual, foi demonstrada a materialidade do
crime de furto. Entretanto, não foram reunidas provas suficientes acerca da responsabilidade
penal de SANDRO.
Em relação aos delitos de receptação e associação criminosa, não existem provas concretas
que sustentem uma condenação.
(...)
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, no que tange à autoria delitiva de SANDRO, a prova dos autos revela-se
insuficiente para sustentar uma condenação penal.
A desconfiança em torno de SANDRO teve início com o fato de ele ter sido abordado pela
Polícia Rodoviária Federal, dois dias após o furto, com um Ford Fiesta preto, veículo
semelhante ao utilizado na subtração da viatura militar GM/S10, em companhia do também
denunciado BRUNO.
(...)
Contudo, diferente do que alega o MPM, apenas a semelhança de características do veículo
capturado por câmeras do estabelecimento Havan e a aproximação com o suspeito BRUNO
na abordagem não se mostram suficientes para comprovar a participação de SANDRO no
furto.
Além disso, como se infere do depoimento da testemunha, o réu não foi encontrado em posse
de quaisquer itens que pudessem vinculá-lo diretamente ao crime. Grifos nossos.
Portanto, embora a abordagem policial forneça um ponto de partida para a
investigação, ela não é uma prova decisiva ou conclusiva da culpabilidade do acusado. A
simples coincidência de estarem em um veículo semelhante ao utilizado no crime, sem
elementos adicionais de comprovação, não constitui uma evidência robusta o suficiente para
assegurar sua responsabilidade pelo furto.
A argumentação do representante do Ministério Público Militar se baseia na
premissa de que, durante a revista interna do veículo, foi encontrado um telefone celular
pertencente ao apelado. Segundo a acusação, ao solicitar o desbloqueio do aparelho, foi
possível visualizar, na tela inicial, uma foto de uma caminhonete. Além disso, ao acessar o
aplicativo WhatsApp, teria sido identificada uma conversa entre dois indivíduos, Bruno
Santos Andrade e “Dan”, na qual supostamente discutiam o furto de uma caminhonete
pertencente ao Exército.
No entanto, essa narrativa apresenta diversas fragilidades que comprometem a
validade da prova e a própria legalidade do procedimento adotado. Primeiramente, a simples
presença da foto de uma caminhonete na tela inicial do aparelho não constitui, por si só, um
indício concreto de envolvimento do apelado no crime investigado. Logo, essa evidência é
extremamente vaga e não pode ser utilizada para estabelecer um vínculo direto entre o
acusado e o furto em questão.
Além disso, a suposta conversa no WhatsApp não comprova que o apelado
tenha participado do furto ou sequer que tenha ciência da ocorrência do crime. Não há
qualquer menção na tese acusatória de que o apelado tenha interagido diretamente na
conversa ou que seu número esteja vinculado às mensagens trocadas entre os indivíduos
mencionados. A mera existência do diálogo em um aparelho encontrado no veículo não é
suficiente para afirmar que o acusado teve envolvimento direto ou indireto no fato
investigado.
Ademais, a revista do celular foi realizada sem autorização judicial, violando o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que já decidiu que a verificação do
conteúdo de um telefone sem ordem judicial prévia fere o direito à privacidade e à
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inviolabilidade das comunicações, garantidos pelo artigo 5º, X e XII, da Constituição Federal.
Assim, qualquer prova obtida dessa forma é ilícita e, conforme o artigo 157 do Código de
Processo Penal, não pode ser utilizada para fundamentar uma acusação, nestes termos:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM
FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS
TELEMÁTICOS
OBTIDOS
MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
ENCONTRO
FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS
SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE. COMPARTILHAMENTO QUE
PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O
RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO
IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende válido o
encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação
entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método
especial de investigação tenha sido validamente autorizado. II – No caso, a partir da prisão
em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada, com
quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados
telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o
envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas,
bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes
em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente. III – O
acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto,
legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo
inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente. IV –
Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional
da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma
fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure
ofensa à intimidade já afastada do agente. V – Agravo regimental improvido.
(RHC 239805 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024) (Grifos
nossos)
Habeas corpus. 2. Acesso a aparelho celular por policiais sem autorização judicial.
Verificação de conversas em aplicativo WhatsApp. Sigilo das comunicações e da proteção de
dados. Direito fundamental à intimidade e à vida privada. Superação da jurisprudência
firmada no HC 91.867/PA. Relevante modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas.
Mutação constitucional. Necessidade de autorização judicial. 3. Violação ao domicílio do réu
após apreensão ilegal do celular. 4. Alegação de fornecimento voluntário do acesso ao
aparelho telefônico. 5. Necessidade de se estabelecer garantias para a efetivação do direito à
não autoincriminação. 6. Ordem concedida para declarar a ilicitude das provas ilícitas e de
todas dela derivadas.
(HC 168052, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 01-12-2020 PUBLIC 02-12-2020)(Grifos
nossos)
No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. PRELIMINARES
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE AUSÊNCIA DE PRÉ-CONSTITUIÇÃO DE
PROVAS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DADOS ESTÁTICOS ARMAZENADOS
EM APARELHO CELULAR. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. PROMOÇÃO
DA PERSECUÇÃO PENAL. PODER/DEVER DO ÓRGÃO MINISTERIAL. INTERESSE
SOCIAL E NECESSIDADE DA MEDIDA REQUERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
MAIORIA. A jurisprudência dos tribunais pátrios é favorável quanto à legitimidade do Órgão
Ministerial para propor ação mandamental, bem como, em relação à admissibilidade da
medida contra ato jurisdicional do qual não caiba recurso específico, mormente quando
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caracterizada situação de dano no que atine ao múnus constitucionalmente atribuído ao
Parquet de promover a persecução penal. Precedentes desta Corte. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. Faz-se imperativo o conhecimento do mandamus quando o Impetrante tiver
juntado os documentos aptos a atender o requisito da pré-constituição da prova. In casu,
disponível a documentação necessária para a verificação, à luz do Ordenamento Jurídico,
quanto à ocorrência ou não de violação ao bem jurídico reclamado. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. Os dados estáticos armazenados em aparelhos celulares merecem
proteção constitucional, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada dos indivíduos.
Não obstante, o direito individual pode sofrer restrições, mediante decisão judicial motivada,
diante da imprescindibilidade da medida que as justifiquem. Pondera-se o poder-dever de o
MPM promover a persecução penal, ante o direito fundamental à intimidade dos investigados
em geral. Em razão do interesse social e da necessidade da medida requerida pelo Impetrante,
exsurge líquido e certo o direito de o Parquet Castrense de obter os elementos probatórios
imprescindíveis à formação de sua convicção quanto à autoria e materialidade delitivas, como
consectário do poder-dever de investigar ilícitos penais. Segurança concedida. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. MANDADO DE SEGURANÇA nº 7000709-
59.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: 06/08/2020) (Grifo nosso)
Além disso, não houve a realização de perícia técnica no celular e nos prints das
conversas extraídas. A perícia é essencial para atestar a autenticidade e integridade das
mensagens, garantindo que não houve adulteração ou manipulação do conteúdo. Sem esse
exame técnico, não há qualquer comprovação de que as mensagens foram realmente enviadas
e recebidas no contexto alegado pelo Ministério Público Militar. A ausência dessa verificação
compromete seriamente a confiabilidade da prova apresentada.
Por fim, as contradições entre os depoimentos do policial responsável pela
abordagem e do acusado levantam dúvidas sobre a regularidade do procedimento adotado. As
inconsistências nas versões apresentadas reforçam a possibilidade de que a verificação do
celular tenha ocorrido sem o consentimento do apelado, tornando ainda mais questionável a
licitude da prova, como demonstram os depoimentos a seguir.
O Policial Rodoviário Federal VInícius Alves Araújo afirmou em juízo que:
(...) que teve contato com os civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO GONÇALVES
LIMA na abordagem do veículo; que ficou sabendo do furto através dos grupos de policiais,
que tinha ocorrido esse furto e que estava atento a rondas rotineiras que são feitas na calada
da noite, na madrugada e que viram o carro parado e resolveram abordar e, como são pagos
para desconfiar, foram olhar o celular do civil BRUNO SANTOS ANDRADE e,
coincidentemente, tinha esse veículo, com as mesmas características da caminhonete
roubada; que era uma caminhonete de cor branca; que estavam parados no local por falta
de gasolina; que o celular era do civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que o desbloqueio do
celular foi feito espontaneamente pelo civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que não antecipou
para o civil BRUNO SANTOS ANDRADE que sabia do que se tratava e que não conversou
nada com o civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que não se recorda de ter perguntado algo ao
civil BRUNO SANTOS ANDRADE; [...] que não apreendeu o celular, devolvendo-o ao
civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que eles diziam que não tinham nada a dever e estavam
esperando só o socorro e que iriam embora, que eram trabalhadores; que o
civil BRUNO SANTOS ANDRADE falou que era taxista em Luziânia e que os policiais fizeram
perguntas básicas como “trabalham aonde?” e se já tinham passagem; [...]; que acha que
eles estavam desembarcados, por conta da falta de combustível estavam do lado de fora do
carro quando foram abordados; que não se recorda de ter verificado o celular do civil
SANDRO GONÇALVES LIMA; que pegou a placa do veículo e o nome completo do
civil BRUNO SANTOS ANDRADE e repassou aos oficiais e que não se recorda do nome dos
oficiais; [...] que o veículo estava no acostamento por conta de pane seca e os policiais
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estavam em ronda e pararam para verificar se o usuário precisava de ajuda, então algumas
perguntas foram feitas aos civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO GONÇALVES LIMA
e estes sempre respondiam se esquivando; que acendeu um alerta para verificar o celular,
solicitando ao civil BRUNO SANTOS ANDRADE o desbloqueio do aparelho; que acessou a
galeria de fotos e acha que acessou o WhatsApp do celular do
civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que tirou fotos da tela do referido celular; que todos os
sistemas foram consultados e não houve o retorno de nenhuma acusação contra até aquele
momento; que não havia nada contra o veículo Fiesta e que os dados de identificação –
chassi, placa, número do motor – estavam íntegros; que os acusados foram liberados logo em
seguida; [...] que se tratou de abordagem de rotina e a Polícia Rodoviária solicita que seja
feito o lançamento dessas abordagens; (...) (Ação Penal Militar nº 7000237-
77.2023.7.11.0011/DF, evento 151, VIDEO1 e 2). (Grifos nossos)
Observa-se que, na versão apresentada, o acusado teria entregado
espontaneamente o celular para inspeção e nele foi encontrada uma foto que sugere tratar-se
do veículo roubado.
Essa versão, no entanto, foi refutada durante os interrogatórios de Bruno Santos
Andrade e de Sandro Gonçalves Lima, que contestaram a versão apresentada pelo policial
rodoviário federal. Tal confronto de narrativas sobre os eventos levanta dúvidas quanto à
veracidade das versões relatadas.
Sandro Gonçalves Lima assim se manifestou sobre os fatos:
(...) que não participou do furto da caminhonete; que se recorda da abordagem feita pelos
policiais quando estava com o civil BRUNO SANTOS ANDRADE no Ford Fiesta; que estava
vindo do Jardim São Paulo e deu uma carona para BRUNO SANTOS ANDRADE; que acabou
a gasolina do carro e foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal; que tinha um Ford
Fiesta preto, mas que este não é seu carro, igual estão falando; que tomou conhecimento que
um carro com as mesmas características que o seu foi visto ao lado da caminhonete na
audiência passada e, até então, não sabia de nada, pois no dia que o interrogado e o
civil BRUNO SANTOS ANDRADE foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal os
policiais disseram que levariam o veículo para o pátio e foi dito que o carro havia acabado de
voltar da oficina, pago o documento às 12:00hs, na hora do almoço, solicitando aos policiais
para não apreender o carro e que a acusação era que não havia dado baixa ainda no
DETRAN e naquela abordagem nada foi passado acerca do carro estar envolvido ou ter sido
visto em outro lugar; que o policial falou que havia alguma coisa no celular do
civil BRUNO SANTOS ANDRADE mas que o interrogado não sabia de nada; que o carro foi
apreendido e os policiais deixaram os dois a pé para ir embora; que foi algemado e jogado
no camburão e o civil BRUNO SANTOS ANDRADE ficou algemado numa valeta no
asfalto, na beira da pista; que os policiais pegaram o dedo
de BRUNO SANTOS ANDRADE e colocaram no celular, desbloqueando o aparelho, mas
não lhe mostraram nada, nem chegou a ver nada no telefone
de BRUNO SANTOS ANDRADE; que estava de posse do seu celular; que seu telefone nem
senha tem e o policial pegou o telefone, olhou e viu que não havia nada; que o policial disse
que no telefone de BRUNO SANTOS ANDRADE havia algumas conversas mas não chegou a
ver nada e nem o policial lhe mostrou; que não tomou conhecimento acerca do envolvimento
do civil LEANDRO MOREIRA DUARTE com a caminhonete; que soube que LEANDRO
MOREIRA DUARTE havia falecido, pois Luziânia é pequena e todo falecimento aparece no
Radar Luziânia; que não sabe do paradeiro do civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que viu em
vídeo na semana passada algo sobre estar fora do Brasil; que não conhece ÍNDIO; que não
conhece ISMAEL AMARO DA SILVA; que na época do fato estava parado; que mexe com
caminhão mas não trabalhava fichado, trabalhava em roça fazendo selo para tratar de gado;
que conhece o civil BRUNO SANTOS ANDRADE de vista, pois sua mãe tem um comércio no
Setor Leste, dividindo rua com o bairro Santa Luzia e BRUNO SANTOS ANDRADE morava
ali perto e frequentava o bar de sua mãe para comprar refrigerante e às vezes o via por ali;
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não era amigo de BRUNO SANTOS ANDRADE, apenas o conhecia de vista; que ele
e BRUNO SANTOS ANDRADE estavam em uma casa de mulheres naquela noite e deu uma
carona na volta para BRUNO SANTOS ANDRADE mas os dois não foram juntos para essa
casa de mulheres; que não estavam juntos e deu uma carona
para BRUNO SANTOS ANDRADE pois este o viu indo embora e pediu uma carona; que já
teve outras passagens pela polícia mas hoje encontra-se trabalhando há cerca de sete, oito
anos; que tem quatro filhos e trabalha para pagar a pensão deles, não estando casado
(...) (Ação Penal Militar nº 7000237-77.2023.7.11.0011/DF, evento 151, VIDEO3). (Grifos
nossos)
Por sua vez, Bruno Santos Andrade afirmou que:
(...) estava com SANDRO; que estava na casa de umas meninas, mas sem o seu celular estava;
que SANDRO GONÇALVES LIMA foi buscá-lo para voltar para casa; que não entregou
nenhum telefone para a polícia; que muito menos eles [a polícia] destravaram um telefone
seu; que sabe que só podem destravar o telefone para outra pessoa com ordem judicial; (...)
que não estava presente no dia em que o carro foi filmado no estacionamento da HAVAN; (...)
que não conhece o estabelecimento de ISMAEL AMARO DA SILVA e não sabe se a oficina
recebia carros furtados; (...) que tinha que voltar para casa e SANDRO o buscou; que acabou
a gasolina do carro e foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal; que não foi
encontrado nada com o Acusado; que os policiais começaram a torturar SANDRO
GONÇLVES LIMA para desbloquear o celular dele; (...) que, como não estava com telefone,
não foi torturado, mas o SANDRO foi; (...) que sobre o evento em si da caminhonete não tem
nada a dizer, só conhece as pessoas que estavam envolvidas, mas não tem nada a ver (...)
(Apelação Criminal nº 7000284-51.2023.7.11.0011/DF, evento 235, VIDEO1 e 2). (Grifos
nossos)
A análise desses depoimentos revela uma série de contradições, o que, por si só,
já aponta para a fragilidade do conjunto probatório apresentado. A ausência de evidências
materiais concretas que vinculem o acusado à prática delituosa reforça essa fragilidade,
gerando dúvidas razoáveis sobre a veracidade das acusações.
Vale destacar que, durante a abordagem, os policiais não encontraram qualquer
prova ou indicativo de envolvimento do acusado com o crime, tanto que ambos foram
liberados sem qualquer acusação formal ou medida restritiva.
Além disso, é importante ressaltar a posição do acusado, que negou
enfaticamente ter entregado seu celular à polícia. A alegação de que conversas
comprometedoras poderiam ter sido encontradas em seu aparelho não se sustenta sem uma
prova material que corrobore tal acusação. A ausência de uma busca legítima e formal no
celular, com autorização judicial, faz com que essa alegação careça de credibilidade, uma vez
que a simples menção a conversas, sem evidências claras, não pode ser usada como base para
imputar responsabilidade criminal ao acusado.
Portanto, ao se deparar com as evidentes contradições nos depoimentos
testemunhais e a falta de provas materiais que estabeleçam uma conexão concreta entre o
acusado e o crime, fica claro que o conjunto probatório apresentado é frágil e insuficiente
para sustentar uma acusação válida contra o réu. Assim, entendo que não há elementos
suficientes que comprovem sua participação no delito.
Ainda constam nos autos o depoimento de uma testemunha sigilosa, cujas
declarações apresentam contradições significativas e carecem de clareza para esclarecer
satisfatoriamente as questões relacionadas à autoria do furto da caminhonete. As
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inconsistências tornam-se evidentes ao longo de sua narrativa, conforme se observa a seguir:
(...) que é de seu conhecimento que LEANDRO MOREIRA DUARTE pegou a
caminhonete e que, após a abordagem feita a BRUNO SANTOS ANDRADE e a SANDRO
GONÇALVES LIMA, os policiais civis e militares foram atrás de BRUNO SANTOS ANDRADE
para que este recuperasse a caminhonete; que houve a tentativa mas a caminhonete já havia
sido despachada; (...) que conhece BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO GONÇALVES
LIMA; que soube do furto da caminhonete, porque os policiais estavam atrás do civil
BRUNO SANTOS ANDRADE e que este relatou que estava tentando pegar de volta a
caminhonete com LEANDRO MOREIRA DUARTE e não teve acordo; que não houve acordo;
que LEANDRO MOREIRA DUARTE não quis devolver a caminhonete, pois o veículo não
estava mais com ele, não sabendo a testemunha dizer qual fim foi dado na caminhonete;
(...) que é de seu conhecimento apenas o relato de que LEANDRO MOREIRA DUARTE
estava na posse da caminhonete; que Bruno Santos Andrade disse que a foto da caminhonete
furtada estava em seu celular, porque foi enviada por LEANDRO MOREIRA DUARTE (...).
(...) que, na verdade, conhece ÍNDIO apenas de nome, não pessoalmente; que não sabe dizer
se a caminhonete foi entregue a ÍNDIO; que não sabe qual é a profissão de ÍNDIO; que não
sabe dizer quem era o dono do Ford Fiesta preto envolvido no furto da caminhonete; que
disse, sob pressão na Delegacia, que foi forçada por policiais a dizer que tinha conhecimento
de que BRUNO SANTOS ANDRADE, SANDRO GONÇALVES LIMA e LEANDRO
MOREIRA DUARTE furtavam veículos e vendiam para ÍNDIO, mas que, na realidade, não
tinha certeza desse fato; que é de seu conhecimento que LEANDRO MOREIRA DUARTE
estava com a caminhonete e que, conforme relatado na
denúncia, BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO GONÇALVES LIMA estavam vindo da
casa de mulheres quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal e que estes não
tinham envolvimento, que a caminhonete estava com LEANDRO MOREIRA DUARTE (...);
que não sabe o motivo da foto ter sido enviada por LEANDRO MOREIRA DUARTE a
BRUNO SANTOS ANDRADE e que este apenas falou que LEANDRO MOREIRA DUARTE
mandou para ele (...). (Ação Penal Militar nº 7000237-77.2023.7.11.0011/DF, evento 151,
VIDEO2) (Grifos nossos)
Nota-se a ausência de qualquer menção a elementos que poderiam corroborar a
acusação, como características específicas da caminhonete furtada, a dinâmica do crime ou a
possível relação entre o acusado e o fato ocorrido. Essas falhas dificultam a identificação
clara do autor do delito, uma vez que, ao invés de contribuir com informações diretas, a
testemunha apresenta um relato vago e confuso, sem um vínculo lógico com os fatos
apresentados.
A testemunha, ainda, menciona Leandro Moreira Duarte como responsável pela
posse do veículo, mas não tem certeza sobre o envolvimento de outros, como o acusado.
E mais, os celulares dos réus e do policial rodovidário não foram sequer
apreendidos e periciados. Segundo a sentença, as tais capturas de tela foram apresentadas
apenas no inquérito policial instaurado pela Polícia Civil, não tendo sido juntadas ao
inquérito policial militar que deu origem a esta ação penal militar.
Ademais, a falta de outros dados verificáveis, como a existência de outras
testemunhas ou provas materiais que possam corroborar o depoimento dado, também
enfraquece a credibilidade do testemunho. Isso compromete a sua utilidade no processo, uma
vez que a credibilidade de uma testemunha é fundamental para o esclarecimento de fatos que
envolvem a autoria do crime.
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, conclui-se que os argumentos acusatórios não possuem
fundamento suficiente para justificar uma condenação. A evidente insuficiência de provas
impossibilita qualquer decisão condenatória baseada nos elementos contidos nos autos. Não
há, nos registros do processo, indícios sólidos e irrefutáveis que permitam afirmar com
certeza a autoria do crime por parte de Bruno Santos Andrade.
No que diz respeito à insuficiência de provas e à ausência de comprovação da
autoria, o Tribunal já se pronunciou:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 308, § 2°, DO CPM.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. CADEIA DE
CUSTÓDIA.
QUEBRA.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Deixa-
se de conhecer da preliminar de nulidade da prova, suscitada pela Defesa, de quebra da
cadeia de custódia, porquanto se confunde com o mérito da quaestio. Decisão unânime. II.
Mérito. As provas acostadas aos autos não são suficientes para demonstrar o dolo do Réu
em ter cedido a pedido ou influência de outrem na consumação do crime que lhe foi
imputado na Denúncia, motivo pelo qual, à luz do princípio in dubio pro reo, a Sentença
absolutória deve ser mantida. III. Desprovimento do Apelo do MPM. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000277-64.2024.7.00.0000. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) Gab Min José Barroso Filho. Data de Julgamento: 01/10/2024,
Data de Publicação: 23/12/2024)
Diante do exposto, no contexto jurídico, deve prevalecer o princípio do in dubio
pro reo, garantindo que a incerteza beneficie o acusado. Assim, na ausência de provas
contundentes ou diante de dúvidas razoáveis sobre a sua participação no fato, a absolvição se
impõe como medida mais justa, reafirmando a presunção de inocência.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória
recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369752v8 e do código CRC 94bcf767.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/04/2025, às 15:31:43
7000284-51.2023.7.11.0011
40001369752 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR